Tribunal: TJDFT
Processo: 0737922-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737922-98.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAF MOVEIS AMBIENTES PLANEJADOS LTDA - EPP APELADO: V.C.A MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - EPP D E S P A C H O O comprovante de pagamento de custas acostado no ID 19463255 está ilegível e incompleto. Assim, nos termos do artigo 932, parágrafo único, e conforme inteligência do artigo 1.007, §7o, do CPC, intime-se a apelante, SAF MÓVEIS AMBIENTES PLANEJADOS LTDA - EPP, para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar comprovante de pagamento legível, que contenha todas as informações atinente a guia de depósito de ID 19463256, a fim de possibilitar a conferência entre ambos, ou, se o caso, a efetuar o recolhimento em dobro do preparo recursal (art. 1.007, §4o, do CPC/2015), sob pena de não conhecimento. Brasília-DF, 14 de setembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora